Tribunal: STF
Processo: Rcl 49630
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO, NESTA CORTE, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO QUE SE INSURGE, POR VIA OBLÍQUA, CONTRA A PRÓPRIA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM GRAU RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DAS TESES JURÍDICAS FIRMADAS NO AI 791.292-RG/PE (TEMA 339) E NO ARE 748.371-RG/MT. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXCEPCIONAL CONTRA O ACÓRDÃO, EM AGRAVO INTERNO, QUE MANTEVE DECISÃO DO VICE-PRESIDENTE DO TRF4 QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.



    1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do Relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental. Precedentes.



    2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 



    3. No caso concreto, há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal determinando a aplicação de determinadas teses de repercussão geral, incabível, portanto, o ajuizamento da reclamação. 



    4. Absolutamente inadmissível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte. Precedentes. 



    5. Ato decisório reclamado em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.